Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-42.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000485-42.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVERSON PAIS SOUSA - CPF: 046.057.622-48 (APELADO), VAGNER DE MEDEIROS - CPF: 020.606.781-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO ANTONIO WOLL FREIRE - CPF: 065.014.161-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Manifestou-se em sessão de julgamento pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO. IRRETRATABILIDADE APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE NA FASE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA VÍTIMA QUE NÃO CONFIGURA RENÚNCIA TÁCITA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, com fundamento no art. 107, V, do Código Penal, sob o entendimento de ocorrência de renúncia tácita ao direito de representação em razão da ausência da vítima nas audiências designadas. A ação penal originou-se de Termo Circunstanciado destinado a apurar suposto crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) praticado em 15/03/2023, ocasião em que a vítima formalizou representação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da vítima nas audiências designadas, após o oferecimento da denúncia, configura renúncia tácita ao direito de representação, legitimando a extinção da punibilidade do autor do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação torna-se irretratável após o oferecimento da denúncia, conforme dispõe o art. 25 do Código de Processo Penal.

A vítima formaliza representação perante a autoridade policial, demonstrando inequívoco interesse na persecução penal, não havendo retratação válida antes do oferecimento da denúncia.

O Enunciado 117 do FONAJE aplica-se apenas à fase preliminar do procedimento, antes do oferecimento da denúncia, não sendo aplicável quando já exercido o direito de representação.

A ausência da vítima em audiências posteriores não configura renúncia tácita quando não houver retratação expressa ou manifestação prévia de desinteresse, sobretudo diante da inexistência de intimação pessoal eficaz.

A jurisprudência citada reforça que o não comparecimento da vítima, sem manifestação expressa de retratação, não autoriza a extinção da punibilidade por renúncia tácita após apresentada a peça acusatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que declarou extinta a punibilidade do Apelado, com fundamento no artigo 107, inciso V, do Código Penal, por entender que houve renúncia tácita ao direito de representação pela vítima.

O processo teve origem em Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado para apurar suposto crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) praticado pelo Recorrido contra Mario Antônio Woll Freire, ocorrido em 15/03/2023, na Pousada Cristalino, em Alta Floresta/MT.

Em suas razões recursais, o Ministério Público que não houve renúncia tácita ao direito de representação, uma vez que a vítima já havia formalizado representação criminal perante a autoridade policial. Argumenta ainda que, após o oferecimento da denúncia, a representação torna-se irretratável, nos termos do art. 25 do Código de Processo Penal, não sendo aplicável o Enunciado 117 do FONAJE nesta fase processual.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando o recorrido, defende a manutenção da sentença, argumentando que a ausência da vítima nas audiências, mesmo após diversas tentativas de intimação, configura desinteresse no prosseguimento do feito, em consonância com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1000485-42.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT

Apelante(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado(s):

Everson Pais Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025

Colendos pares;

A questão central consiste em definir se a ausência da vítima nas audiências designadas, após o oferecimento da denúncia, configura renúncia tácita ao direito de representação, justificando a extinção da punibilidade do autor do fato.

No caso em análise, verifico que a vítima Mario Antônio Woll Freire formalizou representação criminal contra Everson Pais Sousa perante a autoridade policial, conforme documento juntado aos autos (ID 139022407). Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia, que não chegou a ser recebida pelo juízo de origem.

O Juízo
“a quo”
fundamentou sua decisão no Enunciado 117 do FONAJE, que estabelece:
"A ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação"
.

Contudo, observo que tal enunciado se refere à fase preliminar do procedimento, antes do oferecimento da denúncia, e não à fase processual posterior, quando já exercido o direito de representação e oferecida à peça acusatória pelo Ministério Público.

O artigo 25 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
"a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia"
. Trata-se de norma cogente que estabelece a preclusão consumativa do direito de retratação após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Nos Juizados Especiais Criminais, embora vigorem os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não se pode afastar a aplicação de normas processuais penais que garantem a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

No caso dos autos, não foi possível localizar a vítima, contudo, consta no Termo de Declaração nº 2023.8.48697 o seu interesse em representar criminalmente o autor do fato, bem como assinalou o Termo de Representação Criminal nº 2023.16.100786. Deste modo, a impossibilidade de localizar a vítima, não pode ser interpretado como desinteresse no prosseguimento do feito a ponto de extinguir a punibilidade do autor do fato, especialmente após o oferecimento da denúncia.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RENÚNCIA TÁCITA – AMEAÇA – RENÚNCIA TÁCITA À REPRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA VÍTIMA PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO – INSURGÊNCIA DO PARQUET – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Não caracteriza renúncia tácita ao direito de representar da vítima o não comparecimento em audiência preliminar, desde que seu interesse na persecução penal tenha sido manifestado oportunamente em sede policial.

2. Na hipótese, a vítima não foi pessoalmente intimada para comparecer ao ato.

3. Decisão que julgou extinta a punibilidade do réu em razão da renúncia à representação do ofendido reformada, para o fim de ser designada nova audiência preliminar, com a intimação pessoal da vítima.

(N.U 1004251-11.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CRIMINAL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RENÚNCIA TÁCITA – AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – DELITO DE AMEAÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO – INSURGÊNCIA DO PARQUET – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A realização da audiência insculpida no art. 16 da Lei n.º 11.343/2006 não se presta à ratificação de representação dantes formulada, senão tão só à averiguação pelo juiz da causa da idoneidade de eventual retratação, se e quando a vítima demonstrar previamente tal interesse

(N.U 1000253-35.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CRIMINAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO – INSURGÊNCIA DO PARQUET – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO A QUO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DELINEADA NO ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006 – AUSÊNCIA DA OFENDIDA AO ATO NÃO IMPLICA EM RENÚNCIA TÁCITA – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO PROVIDO.

1. A realização da audiência insculpida no art. 16 da Lei n.º 11.340/2006 não se presta à ratificação de representação dantes formulada, senão tão só à averiguação pelo juiz da causa da idoneidade de eventual retratação, se e quando a vítima demonstrar previamente tal interesse.

2. Na hipótese em que a audiência especial delineada no art. 16 da Lei n.º 11.340/2006 é realizada à míngua de qualquer manifestação da ofendida nesse sentido, é nula a decisão que extingue a punibilidade do acusado quanto ao crime de ameaça, supostamente cometido em contexto de violência doméstica, ante o não comparecimento da vítima ao ato solene.

(N.U 1003489-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

Diante disto, uma vez formalizada a representação e oferecida à denúncia, não há que se falar em renúncia tácita ao direito de representação pela simples ausência da vítima em audiências posteriores.

Assim, considerando que houve representação formal da vítima, que o Ministério Público ofereceu denúncia e que não houve retratação expressa antes do oferecimento da peça acusatória, entendo que não se aplica ao caso a extinção da punibilidade por renúncia tácita ao direito de representação.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
anulo
a sentença recorrida, bem como determino o retorno dos autos ao Juizado Especial Criminal de origem para recebimento da denúncia e regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025